Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729661-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO EUZIMAR DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação pelo procedimento comum (0718607-74.2025.8.07.0001), movida por FRANCISCO EUZIMAR DE SOUZA FERREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de impugnação ao valor ao valor da causa apresentado na contestação, nos seguintes termos (ID 241425471): "Contestação no ID 238794406. Alega preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa. Alega ainda litispendência parcial e ausência de requerimento administrativo. Réplica no ID 240698666. É o relato. Decido. Quanto à gratuidade de justiça, esta fora deferida em grau recursal, razão pela qual rejeito a preliminar, uma vez que tal questão já foi objeto de recurso com trânsito em julgado. Quanto à impugnação ao valor da causa melhor sorte não socorre o Requerido. O conteúdo patrimonial discutido nos autos remete ao valor do contrato discutido e não o valor da prestação. Logo, tenho por manter incólume o valor dado à causa pelo Autor. Por fim, quanto à preliminar de inépcia resta demonstrado o interesse da demandante tanto que a demanda foi contestada pela Ré, apresentando resistência ao pleito formulado. Ademais, no caso, a lei não impõe que a parte esgote as vias administrativas para recorrer ao Poder Judiciário, de modo que rejeito a preliminar. Quanto a alegada litispendência a parte Ré sequer esclarece qual seria o número do processo que envolveria a mesma questão ou similar, faltando fundamentação para tal alegação. Assim, não conheço da preliminar alegada. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica." Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 242992110): "Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em face da decisão de ID 241425471, que saneou o feito. Afirma que a decisão embargada deixou de apreciar adequadamente a alegação de litispendência e a impugnação ao valor da causa. Contrarrazões no ID 242391182. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, vez que tempestivos. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, tendo juízo analisado as questões previas apontadas pelo Réu, que pretende, a reanálise do mérito da matéria questionada. Nada obstante, no que se refere a litispendência, de fato, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser analisada de ofício pelo Juiz, desde que sejam fornecidos os elementos necessários para tanto, o que não foi feito pelo Embargante até a prolação da decisão saneadora. Diante da informação de que a litispendência estaria configurada com os autos n° 0703188-21.2024.8.07.0010, em tramite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, verifica-se que os processos não possuem identidade de pedidos e causa de pedir, tampouco tratam do mesmo contrato. Embora envolvam as mesmas partes e discutam descontos bancários, os fundamentos jurídicos e os objetos das ações são distintos, o que afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração. Decorrido o prazo do art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, conforme decisão de ID 241425471." Em suas razões, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo para o acolhimento da preliminar suscitada em contestação e rejeitada em sede de decisão saneadora. No mérito, pede a reforma da decisão a qual rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa. Argumenta ser o objeto da ação de origem, a suspensão de descontos mensais em conta corrente, autorizados contratualmente, com base na Resolução BACEN n.o 4.790/2020, a qual prevê a possibilidade de revogação da autorização de débito automático. Narra não ser o pleito do autor a rescisão contratual, tampouco a declaração de nulidade do contrato, mas apenas a cessação de descontos periódicos. Ainda assim, atribuiu à causa o valor integral do contrato, de R$ 205.250,98. Afirma ter impugnado expressamente esse valor em sede de contestação, requerendo a adequação conforme o art. 292, §2o, do CPC. Contudo, a decisão agravada manteve o valor atribuído. Assevera dever refletir, o valor da causa, o proveito econômico efetivamente buscado pelo autor, e não o valor integral do contrato. Alega tratar-se de obrigação de trato sucessivo, devendo o valor correto da causa corresponder a uma anuidade dos descontos mensais contestados, estimada em R$ 2.086,29, conforme impugnação formulada na contestação. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está o preparo está recolhido (ID 74241910). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO EUZIMAR DE SOUZA FERREIRA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, na qual se requer a suspensão dos descontos em sua conta corrente, tendo em vista ter revogado a autorização para débitos em conta corrente junto a instituição financeira. Nos termos do art. 293 do CPC “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” O valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pelo autor da ação, ou seja, o somatório das parcelas as quais ele pretende suspender ou reduzir. Esse entendimento está alinhado com o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual determina dever o valor da causa corresponder ao benefício econômico pretendido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCESSO EXTINTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPLANTAÇÃO DE DESCONTO OBRIGATÓRIO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À READEQUAÇÃO DO LIMITE DE DESCONTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, considerando os valores dos empréstimos contraídos e o proveito econômico almejado, extinguiu o processo sem julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais; (ii) abusividade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a título de empréstimo consignado; (iii) limitação dos descontos, segundo a margem consignável atual; (iv) direito do autor à restituição em dobro dos valores descontados e que extrapolaram o limite legal; e (v) direito do autor à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 67731847), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente. Do valor da causa. No caso, não se discute o contrato ou o valor do contrato de empréstimo consignado, mas somente a parte das parcelas descontadas acima do limite legal. Assim, o valor da causa não corresponde ao valor do contrato, visto que o proveito econômico almejado está atrelado à parte dos valores pagos, de forma que não extrapola o teto da Lei 9.099/95. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024. (...) Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei 10.820/2003, art. 2o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 1950646, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024. (Acórdão 1970761, 0764749-28.2024.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 13:05:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador